Tribunal: TJDFT
Processo: 0714196-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. CASO CONCRETO. FORTES INDÍCIOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE CULPA DOS CONSUMIDORES PELO PROBLEMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. No caso, constatam-se fortes indícios da probabilidade do direito.
2. Importa salientar que a questão em debate envolve eventuais defeitos do produto e das revisões corretivas prestados pelas rés, sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor.
3. Nesse contexto, em se tratando de veículo adquirido novo e com todas as revisões e manutenção realizada na rede autorizada, não há qualquer evidência inicial de culpa dos consumidores pelo problema. Seja o defeito decorrente de vício de fabricação ou dos serviços de revisão, não se pode olvidar que os fornecedores respondem solidariamente perante o consumidor, não havendo que se perquirir qual deles deu causa ao problema.
4. O pedido de substituição do veículo mostra-se plausível, na medida em que, tendo o consumidor adquirido um automóvel de determinada marca e modelo, enquanto o fornecedor estuda o seu produto, seja na busca da origem ou causa do defeito, assim como do responsável, é razoável que assegure o consumidor veículo equivalente àquele por ele adquirido. A toda evidência, esse dever poderá cessar caso se verifique que o defeito seja imputável exclusivamente ao consumidor. Mas, até que isso ocorra, não pode o fornecedor se beneficiar do fato ou vício do seu produto, atrelado na sua dificuldade para solucionar o problema apresentado, mesmo quando presente a garantia contratual.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.